Tribunal: TJMT
Processo: 1035384-15.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035384-15.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), THIAGO DIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 355.549.138-57 (RECORRIDO), LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035384-15.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1035384-15.2023.8.11.0003

Recorrente:
MM Turismo & Viagens S.A

Recorrido:

Thiago Dias da Silva Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESERVA DE HOSPEDAGEM CANCELADA – ESTORNO NÃO REALIZADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se a agência de viagem deixa de providenciar a reserva de hotel na forma contratada, tal fato configura falha na prestação de serviço, dá ensejo à obrigação de indenizar a título de dano moral e material, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035384-15.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1035384-15.2023.8.11.0003

Recorrente:
MM Turismo & Viagens S.A.

Recorrido:

Thiago Dias da Silva Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
MM Turismo & Viagens S.A.

Ação:
de Restituição Cumulada com Indenização de Danos Morais
.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 214943165): julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenou a empresa, a restitui o autor pelo valor de R$ R$ 6.176,79 (seis mil cento e setenta e seis reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais e
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214943168)
:
defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, como pedido alternativo requer que seja reconhecida a sua ilegitimidade ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035384-15.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1035384-15.2023.8.11.0003

Recorrente:
MM Turismo & Viagens S.A

Recorrido:

Thiago Dias da Silva Santos

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos o autor alega que em 26/06/2023 realizou a reservas de hotel em duplicidade (mesmo hotel e data) em seguida solicitou o cancelamento de uma das reservas conforme protocolo nº 215312691 e desembolsando a quantia de R$2.967,92 (dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), valor este que a empresa recusou efetuar o estorno.

Em relação a outra reserva adquirida, aduz que ao chegar ao hotel The Luxor & Casino (reserva nº 256-9305356) localizado na cidade de Las Vegas/NV, EUA, foi surpreendido com a informação de que não havia reserva em seu nome, razão pela qual foi obrigado a custearem novas diárias em hotel no valor de $ 622,02 (seiscentos e vinte e dois dólares), o equivalente a R$ 3.208,87 (três mil , duzentos e oito reais e oitenta e sete centavos).

Diante dos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes das reservas (Id. 214943152 e Id. 214943153), corroboram a versão autoral.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, visto que a empresa de turismo, ao fornecer os serviços de reserva de hospedagem, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo.

A empresa recorrente sustenta que não houve conduta ilícita de sua parte, alegando ser apenas ser intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores, contudo
verifica-se que não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Destaca-se que cláusulas contratuais referentes a fornecimento de produtos ou serviços que restrinjam o direito de reembolso e impliquem em ônus excessivo ao consumidor, são nulas de pleno direito nos termos do artigo 51, incisos II e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação aos danos morais, tem-se que o recorrido foi submetido à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, realçando o fato de que estava em outro país, sem qualquer assistência prestada pela empresa, e teve que desembolsar valores a mais para aproveitarem suas férias, frustrando seus planos.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AGENCIA DE VIAGEM - HOSPEDAGEM -
RESERVA CANCELADA NO HOTEL CONTRATADO - NOVA AQUISIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º do CDC. 2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 3.
Na hipótese, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. O consumidor que reserva hospedagem nacional através do site, e não consegue a prestação do serviço nos moldes contratados ao chegar a seu destino final, faz jus à indenização por danos morais. 5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000728-32.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

RECURSO INOMINADO – AGÊNCIA DE VIAGENS – HOSPEDAGEM – AUSÊNCIA DE RESERVA NO HOTEL CONTRATADO – NOVO DESEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade das agências de viagens por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A ausência de reserva em hotel contratado obrigando o consumidor a realizar novo desembolso no momento da hospedagem, por si só, gera o dever de indenizar. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1003062-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Diante dos fatos narrados, verifica-se que não assiste razão a recorrente, tendo em vista a caracterização da falha na prestação de serviço, consistente na ausência de reserva em hotel contratado obrigando o consumidor a realizar novo desembolso no momento da hospedagem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024